Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A impossibilidade de citação da parte ré por falta de endereço correto enseja a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC.

2. A angularização processual é pressuposto necessário ao devido prosseguimento da causa.

3. É dever da parte atender à determinação oficial, ratificando o seu interesse pela causa e viabilizando a promoção dos atos necessários à movimentação do feito.

4. Apelação conhecida e desprovida.